Tribunal: STF
Processo: ARE 1380776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Multa administrativa. Licitação. Mérito administrativo. Questão apreciável pelo Poder Judiciário no caso de afronta aos princípios administrativos. Multa imposta pelo Tribunal de Contas. Dispensa de apresentação de balanço patrimonial para micro e pequenas empresas. Disposição editalícia, legal e jurisprudencial. Orçamento. Ausência de elementos aptos para considerar que o valor extrapola o de mercado para a época. Mera comparação com o valor licitado. Prazo exíguo de cumprimento do objeto acordado. Data determinada no edital e que não resultou em desistências, retiradas de ofertas ou aumento do preço contratado. Ausência de prejuízo ao erário. Multa anulada. Recurso provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 71; 72; 73; 74; 75; e 125, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Depreende-se da decisão que a multa foi imposta pelas seguintes condutas praticadas: (i.) deixar de exigir balanço patrimonial das microempresas participantes; (ii.) obter orçamento prévio considerado irreal para o objeto em licitação, e (iii.) dar prazo irreal para o cumprimento da entrega dos bens adquiridos, necessitando diversas dilações.



    As razões dadas, entretanto, não escapam a um rigoroso exame de sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Senão vejamos.



    Quanto ao primeiro item, cumpre destacar que o próprio edital desmente o apontamento do Conselheiro, na medida em que (fl. 50) “... os proponentes deverão apresentar: 10.1 Balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei”, de sorte que vai contra as regras do edital exigir documentação fiscal que não seja exigível pela Lei.



    Disposição diversa afrontaria não só a Lei Complementar n. 123/2006, que dispensa a apresentação de balanço patrimonial por micro e pequenas empresas em sede de licitação, quanto a jurisprudência tranquila deste E. Tribunal: (...)



    Também não socorre às ré o art. 43 da LC 123/06, uma vez que este exige apenas a apresentação de documentação que comprove a regularidade fiscal e trabalhista, ou seja, certidões negativas de débito ou de distribuição de processos na Justiça do Trabalho.



    Exigir balanço patrimonial de ME e EPP é, pois, conduta inexigível da recorrente, como determinam o Edital, a Lei e a jurisprudência desta Corte, de sorte que não há motivo para aplicação da penalidade.



    Quanto ao segundo item, também não há como reconhecer a validade dos fundamentos expostos. A comissão de licitação efetivou pesquisas de preços junto a 5 fornecedores da região de Campinas e concluiu pelo valor médio de mercado de R$ 763,580,30 (fl. 38 destes autos), valor este considerado pelo julgador como “discrepante”, e deu pela ausência de “sólido referencial de preços” para se falar que a proposta acolhida foi mais vantajosa para a Administração.



    A argumentação do conselheiro, entretanto, não se sustenta, pois lançou mão de argumento cíclico e falacioso: o valor orçado de R$ 763.580,30 para o contrato é incompatível com o mercado porque o mercado teria valorado o contrato em R$ 289.067,25, valor muito inferior. O que significa que, na lógica decisória, a premissa e a conclusão se misturam e se auto sustentam. Entretanto, não é essa forma real de verificar se houve alguma irregularidade no orçamento, uma vez que se trata de tema com valor econômico apreciável.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente